Tribunal: TJDFT
Processo: 0749288-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXCESSO DE PRAZO. TESES REFUTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, em processo que apura crime de organização criminosa, após conversão da prisão temporária. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por ausência de título válido, incompetência absoluta do juízo, excesso de prazo e possibilidade de substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) validade da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação concreta; (ii) ocorrência de incompetência absoluta e conflito de jurisdição; (iii) caracterização de excesso de prazo na instrução criminal e possibilidade de substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está amparada em decisão fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.
2. A coexistência de procedimentos em jurisdições distintas decorre da complexidade da investigação, não configurando ilegalidade ou nulidade da ordem de prisão expedida pelo juízo competente para o crime de organização criminosa.
3. O excesso de prazo não se verifica, pois a aferição deve considerar a razoabilidade e a proporcionalidade, diante da complexidade do feito, número de réus e diligências necessárias, afastando desídia judicial.
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, pois não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados familiares, sendo medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta, observados os requisitos do art. 312 do CPP, podendo ser decretada para a garantia da ordem pública diante de elementos que indiquem risco à aplicação da lei penal e à segurança coletiva, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis nem configurado excesso de prazo quando justificado pela complexidade do feito.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, 312, 313, 318 e 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2028632, HC no 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1890125, HC no 0724022-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, DJe 31/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1868693, HC no 0719928-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024, PJe 05/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1986583, HC no 0709917-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 14/04/2025.